Tribunal: TJMT
Processo: 0011642-24.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011642-24.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO BENTO PENA - CPF: 593.594.981-49 (APELANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LUIS CLAUDIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 992.148.221-15 (APELADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANIFESTAÇÃO – PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A manifestação ora em analise pretende sanar os alegados vícios existentes na decisão, assumindo, destarte, caráter aclaratórios. Assim, consoante iterativa jurisprudencial, deve ser recebido como sendo embargos de declaração, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de manifestação oposta por Luís Claudio Pereira da Cruz,
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso
interposto por Marcos Aurélio Bento Pena.

O requerente alega que a decisão apresenta omissão, uma vez que não se manifestou quanto à majoração dos honorários de sucumbência anteriormente fixados, restando, pois, inobservado a previsão do art. 85, §1o e §11, do CPC

Por fim, requer o acolhimento do pedido para
majorar os honorários sucumbenciais nesta apelação para 20%, nos termos do Art. 85, §11 do CPC
(id. 111977475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,

esclarece-se, em atenção ao princípio recursal da fungibilidade, bem como aos princípios da economia e celeridade processual, recebo a manifestação de id. 111977475 como Embargos de Declaração.

Conforme relatado, insurge-se o requerente contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação, aduzindo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que o recurso de Apelação interposto por Marcos Aurelio Bento Pena foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo-se o cumprimento da sentença em trâmite em primeiro grau, no qual foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

Destarte, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
quando o recurso interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau
em favor do patrono da parte vencedora,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivoslimites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento

Logo, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada no cumprimento de sentença em 10%,
observando o trabalho adicional realizado em grau recursal
, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)
AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019)

No caso dos autos, o valor da causa é inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no

mínimo de 10% (dez) e máximo de 20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por
Luís Claudio Pereira da Cruz
, sanando o vício de omissão, majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora embargante em 2% (dois por cento), tendo em vista a complexidade da matéria e o tempo exigido do profissional, nos termos do art. 85, § § 2o, 3o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022